Tribunal: TJBA
Processo: 8063072-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8063072-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVERTON GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA COM O GRAU DE CERTEZA EXIGIDO PARA A CONDENAÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE VERSÕES ANTAGÔNICAS SOBRE A DINÂMICA DA ABORDAGEM. CONTEXTO FÁTICO DE FESTA DE RUA E CORRERIA GENERALIZADA QUE AGRAVA A INCERTEZA SOBRE A POSSE DIRETA DO MATERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença de ID 98853361, proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 8063072-64.2024.8.05.0001, movida em face de EVERTON GUIMARAES DOS SANTOS, absolveu o réu da imputação quanto ao crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).Narram os autos que, no dia 30 de dezembro de 2023, por volta das 23:40 horas, Policiais Militares da PETO da 37ª CIPM (Liberdade) estavam realizando patrulhamento pelo bairro Caixa D’água, quando, ao adentrarem na Rua Guaíba, nesta Capital, visualizaram cerca de nove a dez indivíduos que se encontravam em uma festa paredão. Quando a viatura adentrou a rua citada, os indivíduos correram, sendo possível alcançar somente um deles, ao lado de um veículo. Em continuidade à diligência, os prepostos do Estado realizaram revista pessoal no detido, identificado como EVERTON GUIMARÃES DOS SANTOS, e durante abordagem pessoal foi encontrado no interior da sua bermuda um saco contendo entorpecentes já embalados para o varejo, sendo estes: “39 (setenta e oito) porções de erva seca aparentando ser MACONHA, 13 (treze) pedras pequenas de um pó de cor branca aparentando ser COCAÍNA, 47 (quarenta e sete) pinos contendo um pó de cor branco aparentando ser COCAÍNA e 35 (trinta e cinco) pedras pequenas de uma substância aparentando ser CRACK.” Questionado sobre a origem dessas drogas, o réu se manteve em silêncio. No local, populares que ali estavam ainda tentaram agredir a guarnição dos policiais militares, sendo necessário chamar apoio para a prisão em flagrante do réu. Após isso, foi levado para a Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis. Logo, o réu trazia consigo as substâncias ilícitas apreendidas, insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, e de uso proscrito no país. Na unidade policial, o réu negou os fatos a ele imputados, afirmando que estava em um depósito de bebidas localizado na Rua Guaíba, onde reside, quando foi abordado por Policiais Militares que o mandaram parar e este obedeceu. Afirmou que, com relação às drogas apresentadas, não eram suas, e que não sabia informar onde foram achadas, não sendo verdade que elas estavam em seu corpo. O Laudo de Constatação da droga atestou que o material “A” apreendido consiste em: 125,30g (cento e vinte e cinco gramas e trinta centigramas) massa bruta de amostra de vegetal seca, fragmentada e prensada, de coloração verde amarronzada, constituída por talos, folhas, inflorescências e frutos oblongos, distribuída em 26 (vinte e seis) porções, acondicionadas em plástico incolor, com resultado do material POSITIVO para MACONHA. O material “B” apreendido consiste em: 30,98g (trinta gramas e noventa e oito centigramas) massa bruta de substância sólida, de coloração branca, sob a forma de pó, distribuída em 47 (quarenta e sete) porções, acondicionadas em micro tubo de plástico amarelo, O material “C” apreendido consiste em: 12,03g (doze gramas e três centigramas) massa bruta de substância sólida, de coloração branca, sob a forma de pó, distribuída em 13 (treze) porções, acondicionadas em plástico incolor amarrado com linha de cor preta, com resultado do material POSITIVO para COCAÍNA. O material “D” apreendido consiste em: 5,46g (cinco gramas e quarenta e seis centigramas) massa bruta de substância sólida, de coloração amarelada, sob a forma de “pedra”, distribuída em 35 (trinta e cinco) porções, acondicionadas em plástico incolor amarrado com linha de cor preta, com resultado do material POSITIVO para COCAÍNA. O laudo Pericial pericial da droga confirmou a detecção das substâncias entorpecentes no Material “A” e nos Materiais “B”, “C” e “D”, sendo estas maconha e cocaína. Na audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e concedida a liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos I e IV, do art. 319, do CPP, quais sejam: 1) comparecimento trimestral ao CIAP/SEAP/BA, a fim de informar e justificar as suas atividades; 2) não se ausentar da comarca de Salvador, por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido pelo crime de tráfico de drogas, ou se persiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva apta a justificar a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas, identificadas como maconha e cocaína.

4. A autoria, contudo, não se mostra demonstrada de forma segura, pois os autos revelam duas versões substancialmente incompatíveis sobre a origem e a posse do material entorpecente.

5. Os policiais militares afirmam que a droga foi encontrada nas vestes do acusado, mas seus depoimentos não se mostram integralmente convergentes quanto a aspectos centrais da ocorrência, inclusive sobre a existência de droga também localizada no chão e sobre a dinâmica da abordagem.

6. As testemunhas de defesa, em sintonia com o interrogatório do réu, sustentam que terceiros dispensaram a droga e fugiram ao avistar a viatura, tendo o acusado permanecido no local e sido indevidamente associado ao material por estar próximo ao veículo sob o qual a sacola teria sido lançada.

7. A acusação não produziu elementos independentes de corroboração externa capazes de superar a dúvida surgida das contradições, como registros audiovisuais da abordagem, testemunhas imparciais ou outro meio idôneo de confirmação da posse direta do entorpecente pelo recorrido.

8. Embora o depoimento policial constitua meio de prova legítimo e possa embasar condenação, sua força demonstrativa depende de coerência interna e consonância com os demais elementos dos autos, o que não se verifica, com suficiência, na hipótese.

9. No processo penal, a condenação exige prova firme da autoria, não bastando conjecturas ou probabilidade derivada do contexto da abordagem, razão pela qual a dúvida objetiva e relevante deve favorecer o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A existência de laudo pericial positivo para substância entorpecente comprova a materialidade do delito de tráfico, mas não supre a necessidade de prova segura da autoria.”

“O depoimento de policiais militares pode fundamentar condenação, desde que coerente, harmônico e corroborado pelo restante do acervo probatório.”

“Persistindo dúvida razoável sobre a posse direta da droga pelo acusado, em razão de versões antagônicas e ausência de elementos independentes de corroboração, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8063072-64.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelante
o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e apelado
EVERTON GUIMARAES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84